Tribunal: TJPA
Processo: 0803026-59.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803026-59.2021.8.14.0005

APELANTE: CICERO ANTONIO DE AMORIM

APELADO: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTOS COM BASE NA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. TEMA 1.177. MODULAÇÃO DE EFEITOS. VALIDADE DOS RECOLHIMENTOS ATÉ 01/01/2023. LEGISLAÇÃO ESTADUAL SUPERVENIENTE. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer que objetiva afastar descontos previdenciários incidentes sobre proventos de militar estadual inativo e obter a restituição dos valores recolhidos.

2.

O agravante sustenta a inconstitucionalidade da norma federal que instituiu a alíquota de 9,5%, a inaplicabilidade automática da modulação de efeitos fixada pelo STF e a ocorrência de enriquecimento ilícito da Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em saber se são inválidos e restituíveis os descontos previdenciários realizados com base na Lei Federal nº 13.954/2019 sobre proventos de militar estadual inativo.

2.

Discute-se, ainda, o alcance da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.177 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da fixação, por lei federal, de alíquota de contribuição previdenciária de militares estaduais (ACOs 3350 e 3396 e RE 1.333.750 — Tema 1.177), por violação à repartição constitucional de competências.

2.

Em embargos de declaração, a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão para preservar a validade das contribuições recolhidas com fundamento na Lei nº 13.954/2019 até 01/01/2023, em atenção à segurança jurídica.

3.

A modulação possui eficácia vinculante e impede a declaração de nulidade dos descontos e a restituição das parcelas recolhidas no período por ela abrangido.

4.

A superveniência de legislação estadual específica disciplinando a contribuição dos militares reforça a regularidade da cobrança nos marcos temporais fixados.

5.

O agravo interno apenas reitera teses já apreciadas, sem apresentar fundamento novo apto a justificar a reforma da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Agravo interno conhecido e desprovido.

2.

Tese de julgamento:

3.

São válidos os descontos previdenciários de militares estaduais realizados com base na Lei Federal nº 13.954/2019 até 01/01/2023, por força da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.177, sendo indevida a restituição dos valores recolhidos nesse período.

4.

Agravo interno que apenas reitera argumentos já enfrentados, sem elemento novo, não autoriza a reforma da decisão monocrática.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 22, XXI, 42 e 142; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.333.750 RG (Tema 1.177); STF, ACOs 3350 e 3396.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 09 de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CICERO ANTONIO DE AMORIM
em desfavor da decisão monocrática (ID nº 29248429), proferida por este Relator, na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer em que contende com o
ESTADO DO PARÁ
e o
IGEPREV
.

Inconformado, o agravante sustenta o cabimento do agravo interno e defende a reforma da decisão, argumentando, em síntese, que a inconstitucionalidade da norma torna indevidos os descontos desde a origem, que a modulação de efeitos não pode ser aplicada de forma automática para impedir a devolução de valores discutidos judicialmente e que a manutenção dos descontos implicaria enriquecimento ilícito da Administração.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a reconsideração da decisão agravada ou submissão da matéria ao órgão colegiado, para que seja dado provimento à apelação, declarando-se a nulidade dos descontos e determinando-se a restituição das quantias indevidamente cobradas.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 30020235).

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

A controvérsia cinge-se à legalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre os proventos do agravante, militar estadual inativo, com base na Lei Federal nº 13.954/2019, que estabeleceu a alíquota de
9,5
% sobre os proventos de aposentadoria e pensão dos militares estaduais.

O recorrente sustenta a inconstitucionalidade do art. 24-C da referida norma, sob o argumento de que a competência para legislar sobre o regime previdenciário dos militares estaduais é dos Estados-membros, nos termos dos artigos 42, § 1º, e 142, § 3º, X, da Constituição Federal, bem como da Lei Complementar Estadual nº 128/2020, que expressamente excluía os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição previdenciária.

Da análise da questão posta em discussão, verifico que, na realidade, as alterações da Lei Complementar Estadual nº 039/02, trazidas pela Lei Complementar Estadual nº 128/20, não foram feitas com a intenção de isentar os militares inativos e/ou pensionistas da contribuição previdenciária, mas sim de excluí-los da aplicação da alíquota de 14% sobre a totalidade da base de contribuição, senão vejamos:

“Art. 84. As contribuições devidas ao regime próprio de previdência social do Estado do Pará são:

I - contribuição dos servidores públicos ativos à razão de 14% (catorze por cento) sobre a totalidade da base de contribuição;

II - contribuição dos servidores públicos inativos e respectivos pensionistas, excluídos os inativos e pensionistas militares, à razão de 14% (catorze por cento), sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, ressalvado o disposto no §1º do art. 218 da Constituição Estadual.”

Tal exclusão somente se deu em decorrência da entrada em vigor da Lei Federal nº 13.954/19 que unificou a alíquota a ser paga por militares inativos e pensionistas em
9,5
% do valor de suas remunerações.

Ocorre que, após longos debates, foi declarado inconstitucional o artigo 24-C,
caput
e §§1º e 2º do Decreto-Lei nº 667/1969, na redação dada pela lei Federal nº 13.954/2019 pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ACO nº 3350/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, concluído em 08.10.2021 e, ACO nº 3396, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.

Concluiu-se que a Lei nº 13.954/2019, ao estabelecer a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal, senão vejamos:

"Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na ação para (i) reconhecer, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 24-C, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 667/1969, na redação dada pela Lei Federal nº 13.954/2019
, e, por arrastamento, das Instruções Normativas nº 05 e 06/2020 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia; e (ii) determinar que a União se abstenha de aplicar ao Estado do Rio Grande do Sul qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei nº 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto Lei nº 667/1969, com a redação da Lei nº 13.954/2019, restando prejudicado o agravo interno, sem custas (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996) e fixados honorários (art. 85, § 8º, do CPC) em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tudo nos termos do voto do Relator. Falou pelo autor, o Dr. Tanus Salim, Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Plenário, Sessão Virtual de 1.10.2021 a 8.10.2021." (STF, ACO nº 3350, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Sessão Virtual de 1.10.2021 a 8.10.2021). (grifos nossos).

EMENTA: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019.
ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO
.

1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas.2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5.
Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre "inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares
". 7.
Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor.
(STF, ACO 3396, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 16-10-2020 PUBLIC 19-10-2020). (grifos nossos).

Além disso, o Supremo Tribunal Federal proferiu julgamento em 21/10/2021, publicado em 27/10/21, no Recurso Extraordinário nº 1.333.750 RG/SC – TEMA 1177, reputando a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária em exame, e reconhecendo a existência de repercussão geral, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando a seguinte tese:

"A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade."

Com efeito, considerando que compete aos Estados o estabelecimento da alíquota de contribuição previdenciária para os militares estaduais e que não tinha sido estabelecida alíquota específica para os militares inativos do Estado do Pará, bem como, considerando a inconstitucionalidade dos dispositivos, não teria como se utilizar a alíquota de
9,5
%, tendo sido afastado do ordenamento jurídico o dispositivo que a prevê.

Ocorre, porém que, posteriormente, no julgamento dos Embargos de Declaração no Plenário Virtual, por unanimidade, a Suprema Corte decidiu modular os efeitos da tese de inconstitucionalidade fixada no Tema 1.177, fundamentando-se na presunção de legitimidade das leis e da segurança jurídica, por considerar razoável admitir que os Estados detinham legítima expectativa de agir em consonância com os referidos ditames legais.

Por essas razões decidiu por reconhecer efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei 13.954/2019, a fim de que sejam consideradas válidas todas as contribuições realizadas com fundamento na referida lei federal até 1º de janeiro de 2023. Vejamos:

“Decisão: (ED-segundos) O Tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, e os proveu parcialmente, tão somente
para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023
, restando prejudicados os pedidos suspensivos requeridos em petições apartadas, nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 26.8.2022 a 2.9.2022.

Outrossim, impende ainda destacar que foi posteriormente promulgada a Lei Complementar Estadual nº. 142, de 16 de dezembro de 2021, responsável por instituir o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará e que prevê a incidência dos descontos previdenciários sobre os proventos dos militares inativos e pensionistas na ordem de 10,5%, que serão destinados para a previdência e assistência à saúde.

Nesse aspecto, como bem fundamentou o magistrado na decisão apelada: “
Diante dessa situação, diversas decisões concluíram que os descontos previdenciários realizados nos proventos dos militares inativos e pensionistas eram ilegais e, por conseguinte, declarados nulos em virtude de que na época a legislação local preconizava a exclusão dos mencionados descontos. Acontece que, em 16 de dezembro de 2021, foi publicada pelo ESTADO DO PARÁ, a Lei Complementar nº. 142 que institui o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará e passou a prever a incidência dos descontos previdenciários sobre os proventos dos militares inativos e pensionistas, passando, portanto, a ser considerada legal a realização dos descontos previdenciários sobre os proventos dos militares inativos e pensionistas de acordo com a novel legislação”
(ID nº 21177325)
.

Deste modo, tendo em vista a modulação do julgado ocorrida em sede de Embargos de Declaração no RE nº 1.338.750/SC (Tema 1177), que considerou válidos os descontos previdenciários realizados na forma da Lei Federal nº 13.954/19 até a data de 01/01/2023, não há como ser acolhido o pedido de reconhecimento de nulidade dos descontos tampouco de restituição das parcelas descontadas.

Nessa direção vem se apresentando os julgados deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES INATIVOS. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA ALÍQUOTA DE 9,5%. STF DECLAROU QUE A LEI FEDERAL 13.954/19 EXTRAPOLOU OS LIMITES DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVOS E PENSÕES DE MILITARES. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO QUE NÃO É NORMA GERAL,
CABENDO AO ESTADO A SUA FIXAÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. DESCONTO VÁLIDO ATÉ 01/01/2023 E SEM DIREITO A DEVOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA, processo n.º 0804350-18.2020.8.14.0006 – PJE, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 12/08/2024).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES INATIVOS. APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECOLHIMENTOS VÁLIDOS ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária, apelação cível interposta pelo Estado do Pará e recurso inominado interposto pelo IGEPREV contra sentença que declarou a nulidade dos descontos previdenciários efetuados com base no art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019, determinou a suspensão desses descontos e ordenou a restituição dos valores com juros e correção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o conhecimento do recurso inominado interposto fora do rito dos juizados; (ii) saber se o Estado do Pará possui legitimidade passiva para figurar na demanda proposta por militares inativos; (iii) saber se são devidos os descontos previdenciários realizados com base na Lei nº 13.954/2019, considerando a declaração de sua inconstitucionalidade e os efeitos da modulação decididos pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. (...)

5. A Lei Federal nº 13.954/2019, ao fixar alíquotas de contribuição para militares estaduais, extrapolou a competência da União prevista no art. 22, XXI, da CF/88.

6. O STF, no julgamento do RE 1.333.750 (Tema 1.177), reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos da referida lei, porém modulou os efeitos da decisão para considerar válidas as contribuições recolhidas até 1º de janeiro de 2023.

7. A sentença deve ser reformada integralmente, tendo em vista a validade dos descontos efetuados até a data fixada na modulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado do IGEPREV não conhecido.

9. Apelação do Estado do Pará conhecida e provida.

10. Remessa necessária conhecida e provida para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento: “1. O recurso inominado interposto no rito comum configura erro grosseiro, sendo inadmissível. 2. O Estado do Pará é parte ilegítima para responder a ações que discutem a contribuição previdenciária de militares inativos, cuja gestão compete ao IGEPREV.
3. Os descontos realizados com fundamento na Lei Federal nº 13.954/2019 são válidos até 1º de janeiro de 2023, por força da modulação de efeitos promovida pelo STF no julgamento do Tema 1.177.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, XXI; CPC, arts. 98, § 3º, e 487, I; LC Estadual nº 39/2002, art. 84, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.333.750 RG/SC (Tema 1.177); STF, ACOs nº 3350/DF e nº 3396/DF.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804348-48.2020.8.14.0006 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS. ALÍQUOTA DE 9,5%. PREVISÃO NA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. MATÉRIA QUE EXTRAPOLA A COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS, CONFORME ART.22, XXI, DA CF/88. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 24-C, CAPUT E §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI Nº 667/1969, NA REDAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.338.750 RG/SC – TEMA 1177. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DA TESE PELO STF PARA FIXAR A HIGIDEZ DOS DESCONTOS EFETUADOS ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. REFORMA IN TOTUM DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Preliminar de Ilegitimidade Passiva
suscitada pelo IGEPREV em contrarrazões ao recurso. Depreende-se dos dispositivos legais que o IGEPREV possui total ingerência acerca dos proventos previdenciários sob sua responsabilidade, bem como, que por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica própria e autonomia financeira para responder por eventuais questões referentes à revisão de proventos, de forma que a alegação de que é Ilegitimo para figurar na presente ação, não merece cabimento.
Rejeito, portanto, a preliminar arguida e passo a análise do mérito recursal.

2-
Mérito
. O cerne do recurso é sobre o acerto ou desacerto da sentença prolatada pelo Juízo de origem que julgou procedente o pedido do autor, ora apelada em determinar que o IGEPREV se abstenha da cobrança da contribuição previdenciária na alíquota de 9,5%, devido ao art. 84, inciso II da Lei Complementar Estadual no 128/2020 ter excluído os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição previdenciária no âmbito do Estado do Pará.

2.1 - Verifico que houve incorreta interpretação do supracitado texto legal, tendo em vista que a intenção do legislador não foi isentar os militares inativos e/ou pensionistas, mas sim excluí-los da aplicação da alíquota de 14% sobre a totalidade da base de contribuição. Tal exclusão somente se deu em decorrência da entrada em vigor da Lei Federal nº 13.954/19, que unificou a alíquota a ser paga por militares inativos e pensionistas em 9,5% do valor de suas remunerações. Porém, após longos debates, a esta alíquota foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ACO nº 3350/DF e pela ACO nº 3396. E mais, o Tribunal Excelso proferiu julgamento em 21/10/2021, publicado em 27/10/21, no Recurso Extraordinário nº 1.333.750 RG/SC – TEMA 1177, reputando a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária em exame, e reconhecendo a existência de repercussão geral, bem como, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria.

3 - Contudo, no julgamento dos Embargos de Declaração Recurso Extraordinário nº 1.333.750 RG/SC no Plenário Virtual do STF, por unanimidade, decidiu modular os efeitos da tese de inconstitucionalidade fixada no Tema 1.177, fundamentando-se na presunção de legitimidade das leis e da segurança jurídica, por considerar razoável admitir que os Estados detinham legítima expectativa de agir em consonância com os referidos ditames legais. Por essas razões, decidiram por dar efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei 13.954/2019, a fim de que sejam consideradas válidas todas as contribuições realizadas com fundamento na referida lei federal até 1º de janeiro de 2023.

4- Assim, o STF entendeu pela higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes da Lei nº 13.954/2019, com alíquota de 9,5%, até 1º de janeiro de 2023. Desta forma, resta clarividente a improcedência total dos pedidos do autor, devendo ser reformada integralmente a sentença recorrida.

5 – Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800458-33.2022.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, não existindo novas circunstâncias fáticas ou jurídicas que justifiquem a alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/03/2026